Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE. BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que houve culpa exclusiva da vítima pelo golpe sofrido.
3. Como bem relatado na sentença "Narra a parte autora, em síntese, que foi vítima de um golpe via aplicativo whatsapp, no qual a pessoa se passando por seu filho lhe pediu para pagar um boleto no valor de R$ 4.981,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais), o que acabou fazendo. Relata que após efetuar tal pagamento, cujo beneficiário era JAKSON ANDRE DOS SANTOS, percebeu que havia caído em um golpe e foi direto à agência do banco Santander, segundo réu, para pedir a devolução e bloqueio, bem como, em seguida, entrou em contato com PAGBANK, primeiro requerido e emissor do boleto, para que este bloqueasse o pagamento e ocorresse a devolução do valor; todavia, mesmo tomando todas as providências necessárias para que houvesse a abertura do mecanismo de devolução do valor, as instituições financeiras foram desidiosas e não tomaram as devidas providências para que seu dinheiro fosse estornado. Assevera que a conduta dos bancos lhe causou transtornos e aborrecimentos passíveis de reparação de danos. Pede, ao final, condenação das partes rés a pagaram o valor oriundo da fraude praticada em seu desfavor, bem como a lhe indenizar pelos danos morais dito experimentados.”.
4. Em razões recursais, afirma o recorrente que a falha na prestação dos serviços consiste no fato de que os recorridos não deram entrada no Mecanismo Especial de Devolução (MED), já que o recorrente comunicou imediatamente a fraude.
5. Contrarrazões apresentadas (ID’s 71452148 e 71452150). O primeiro recorrido alega ausência de dialeticidade recursal. Os recorridos, em suma, impugnam as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte dos recorridos apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pelo recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Dialeticidade Recursal. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos, o que restou devidamente observado pelo recorrente. Preliminar afastada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
10. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
11. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
12. No caso, contudo, entendo que não restou comprovada falha na prestação dos serviços dos recorridos.
13. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade da transação, propiciaram a consumação da fraude, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória.
14. Outrossim, em consulta ao sítio novidade-boletos-pagos-ate-as-13h30-podem-ser-compensados-no-mesmo-dia , nota-se que os boletos pagos até às 13h30min podem ser compensados no mesmo dia. No caso, o recorrente pagou o boleto às 12h03 do dia 04/11/24, ou seja, dentro do horário em que se permite a compensação no mesmo dia, bem como não há provas de que entrou em contato imediatamente com os recorridos para comunicar a fraude sofrida.
15. É preciso esclarecer, ainda, que, conforme consta da Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021, o MED – Mecanismo Especial Devolução, não é um aplicativo e sim um conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix, que deve ser aberto pela instituição financeira a partir da contestação apresentada pelo cliente sobre possível fraude do recebedor do Pix. No caso, não se trata de transação via PIX, mas sim de pagamento de boleto.
16. Ressalta-se que, apesar de haver mecanismos de retenção de valores pelos bancos, não há como garantir sua efetividade, tendo em vista que é necessário que o dinheiro ainda esteja na conta do falsário e, como sabido, os fraudadores agem com agilidade, conhecendo os mecanismos antifraude e, no caso dos autos, não há mínima prova de que o recorrente comunicou aos recorridos de forma tempestiva.
17. Esse cenário indica que não há qualquer falha na prestação dos serviços dos recorridos, mas sim culpa exclusiva do recorrente.
V. Dispositivo
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: A responsabilidade objetiva do fornecedor será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II; Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, STJ AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.